Tribunal: TJMT
Processo: 1000997-93.2022.8.11.0007
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRMA SOLA RINALDO - CPF: 107.512.678-99 (RECORRENTE), MELORI ESTELA FAVETTI - CPF: 014.871.011-55 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE.

Recurso Inominado:

1000997-93.2022.8.11.0007

Data do Julgamento:

09/08/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ALTA FLORESTA

Recorrente:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

Recorrida:

IRMA SOLA RINALDO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS – CONSUMIDOR – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO –
EVENTO DANOSO POSTERIOR À LEI Nº 14.034/2020 QUE ALTEROU O CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA
– NECESSIDADE DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – CONSUMIDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, ARTIGO 373, I, CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A em decorrência da falha na prestação de serviço da companhia aérea que cancelou unilateralmente dos bilhetes para o trecho Maringá/Alta Floresta com data prevista para 13/01/2022.

2.
Evento danoso ocorrido após a edição da Lei 14.034/2020 que
promoveu significativas mudanças no Código Brasileiro de Aeronáutica:
Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

3.
Precedentes do STJ:
Na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do dano moral in re ipsa
. STJ. 3ª Turma. REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi.

4.
Dessa maneira, não restou efetivamente demonstrada as lesões aos direitos da personalidade da Autora, mormente porque sequer comprovou que concluiu a viagem por meio terrestre, ou, ainda, sofreu maiores prejuízos em decorrência do atraso.

5.
Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais.

6.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A em decorrência da falha na prestação de serviço da companhia aérea que cancelou unilateralmente dos bilhetes para o trecho Maringá/Alta Floresta com data prevista para 13/01/2022.

Em síntese, a consumidora informa que seu voo previamente agendado para a data de 13/01/2022 com embarque em Maringá/PR e desembarque em Alta Floresta/MT foi cancelado pela companhia aérea sem prévio aviso. Aduz que foi realocado em um novo voo com destino a cidade de Cuiabá, entretanto, precisou concluir a viagem pela via terrestre em razão da indisponibilidade de voos. Busca a reparação pelos danos morais experimentados.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para condenar a empresa AZUL LINHAS ÁÉREAS ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inconformada a demandada AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A apresentou recurso inominado. Esclarece que as alterações ocorreram em razão das alterações da malha aérea de modo que não possui responsabilidade pelos fatos narrados, no mérito, busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma no que se refere a condenação em danos morais.

Conforme relatado acima, trata-se de ação indenizatória em que a consumidora informa o cancelamento unilateral das passagens aéreas, sendo necessário realizar a viagem de carro até a cidade de destino, o que lhe causou prejuízos extrapatrimoniais.

Em que pese as alegações iniciais, vislumbro que a consumidora não comprovou efetivamente qualquer lesão aos atributos da personalidade, mormente porque a viagem por meio de transporte ocorreu por sua escolha, assim, não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC no que se refere aos danos morais.

Registro que é deliberalidade do consumidor aceitar a nova reacomodação, de modo que é facultado o reembolso das passagens em caso de alteração da malha aérea, ou até mesmo o cancelamento da viagem.

Por oportuno, destaco que a companhia avisou previamente o consumidor acerca da alteração do itinerário através do e-mail cadastrado.

Por sua vez, a consumidora não comprovou a realização da viagem pela via terrestre, uma vez que não junta sequer o comprovante de passagem na petição inicial, portanto, não apresentou fatos constitutivos de seu direito.

Ademais, é cediço que a jurisprudência dos tribunais superiores sofreu significativa mudança ao deixar de aplicar o
damnun in re ipsa,
também conhecido como dano moral
in re ipsa,
nas hipóteses de atraso de voo.

Com efeito, a caracterização do dano moral
in re ipsa
não pode ser elastecida a ponto de afastar a necessidade de sua efetiva demonstração, em qualquer situação. Isso porque ao proceder assim, se estaria a percorrer o caminho diametralmente oposto ao sentido da despatrimonialização do direito civil, transformando em caráter meramente patrimonial os danos extrapatrimoniais e fomentando a famigerada “indústria do dano moral”.

Neste sentido, é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

Na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do dano moral in re ipsa. STJ. 3ª Turma. REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/11/2018 (Info 638)

(...) 5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

O entendimento jurisprudencial foi reforçado com o novo artigo 251-A do inserido pela Lei 14.034/2020, que em atenção ao panorama mundial desencadeado pela pandemia do Covid-19 promoveu significativas mudanças no Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA).

Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

Desta forma, a nova redação dada pelo legislador, em harmonia com o entendimento atual do STJ tem por objetivo evitar o dano moral
in re ipsa
no transporte aéreo.

Por oportuno, reforço que evidentemente em situações excepcionais, a depender das circunstâncias do caso concreto, o atraso/cancelamento do voo pode gerar o dano moral, entretanto, o consumidor deverá comprovar a situações excepcional a justificar a indenização, como por exemplo a perda de compromissos inadiáveis no destino, a ausência de suporte material (alimentação, hospedagem, quando o atraso foi considerável), real duração do atraso.

Em verdade, malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo a parte autora, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022